Tribunal: TJDFT
Processo: 0746059-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RÉUS PRONUNCIADOS. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva de acusados pela prática de homicídio qualificado na forma tentada, ratificada na sentença de pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada e mantida em desfavor dos acusados; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante do elevado grau de periculosidade dos agentes, evidenciado pelo modus operandi violento e premeditado do delito.
4. A conduta criminosa, caracterizada por concurso de pessoas e ataque pelas costas com arma branca, revela risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de contenção do ímpeto criminoso.
5. A evasão dos acusados, que permaneceram em local incerto após ciência inequívoca da ordem de prisão, configura risco à aplicação da lei penal e demonstra desrespeito à lealdade processual.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares idôneos.
7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, diante da gravidade concreta dos fatos e da insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública e a efetividade da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.003.481/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 19/08/2025, DJEN 25/08/2025. STJ, HC n. 846.497/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024. STJ, HC n. 1.018.606/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 16/09/2025. STJ, AgRg no RHC n.o 217.832/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 24/09/2025.
TJDFT, Acórdão 1991423, 0702549-96.2025.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025. TJDFT, Acórdão 1930090, 0733789-40.2024.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024.